Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-81.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de declaração de nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrido em sessão realizada pela 1a Turma Recursal, na data de 16/08/2021, às 14h00.
Sustenta o causídico, que a sessão transcorreu sem que pudesse participar do julgamento do recurso, pois, apesar de ter efetuado pedido de preferência para sustentação oral e ter enviado memoriais, não recebeu o link de convite para exercer de forma plena a defesa do interesse do seu cliente.
Sob esses argumentos, requer seja declarada nula a decisão proferida no acórdão Id. 98559459, a fim de que seja marcada nova sessão de julgamento, como meio de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 100006499).
Em que pese as alegações do peticionante, razão não lhe assiste.
Tendo em vista o pedido da parte, foi determinado, no id. 107234797, que a secretaria certificasse o ocorrido quanto à prévia comunicação/intimação ou envio de link ao causídico, para participação e/ou acompanhamento da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrida em 16/08/2021.
Assim, os autos voltaram à conclusão, com a referida certidão (id. 1080465511), na qual consta que o advogado LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU, OAB/MT 18215-O realizou pedido de PREFERÊNCIA e ENVIO DE MEMORAIS.
Certificou-se ainda, que o texto contendo a informação de envio do link para participação da sessão de julgamento é padrão do sistema, tanto nos pedidos de sustentação oral, como preferência e envio de memoriais. Contudo, no início da sessão por videoconferência a secretaria fez consulta ao Presidente da Primeira Turma Recursal, o qual confirmou que apenas os advogados que tivessem requerido sustentação deveriam adentrar em sala virtual, o que não ocorreu, posto que o advogado solicitou pedido de PREFERÊNCIA.
Demais disso, insta consignar que, não há que se falar em cerceamento de defesa da parte, pois inexiste no ordenamento jurídico previsão para sustentação oral em sede de Embargos de Declaração.
Nesse ponto, o artigo 93, §13o, do RITJMT é taxativo ao elencar as possibilidades de sustentação oral pelo advogado da parte, a fim de exercer a defesa de seu cliente, sendo que o recurso de Embargos de Declaração não é abarcado por tal prerrogativa, vejamos:
Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.
(...)
§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei.
Logo, não há se falar em declaração de nulidade da sessão de julgamento formulada pela parte embargante.
Desse modo, certifique-se quanto ao trânsito em julgado do acórdão lançado no id. no 98559459. Em caso positivo, devolva-se ao Juizado de origem, tomando-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator